Tribunal: TJDFT
Processo: 0005511-09.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
1. Deve ser assegurado o direito de terceiro de boa-fé à posse de veículo por ele adquirido de suposta estelionatária, quando não houver prova de sua participação na alegada fraude ocorrida em alienação anterior.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo da autora.